Tribunal: TJMT
Processo: 0003456-75.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003456-75.2016.8.11.0046
APELANTE: SILVANEY FARIA CAMARA
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SILVANEY FARIA CAMARGO, em face de sentença proferida pela Primeira Vara da Comarca de Nova Lacerda que, nos autos da Ação de Indenização n 3465 75 2016 8110046 ajuizada pelo Apelante contra Prefeitura Municipal de Nova Lacerda, julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. (id. 20207957).
Recorre o Autor defendendo que a sentença objurgada deve ser anulada, pois trouxe grandes prejuízos para a sua pessoa, conforme o disposto no artigo 5 XXXV, XXXVI da CF.
Requer o cumprimento do artigo 932 parágrafo único do CPC
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida com o consequente retorno dos autos ao juízo aquo para julgamento do mérito do processo (id. 20207961).
Sem contrarrazões (id.20207967).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse na causa (id. 21065486).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que SILVANEY FARIA CAMARA ingressou Ação de Indenização contra o Município de Nova Lacerda visando o ressarcimento de danos causados onde foi vitima de acidente de trânsito, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 33.567.77 (trinta e três mil quinhentos e sessenta e sete mil reais e sete centavos) (id. 20207492).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora